Tribunal: TCU
Processo: 017.314/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6113/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relacionados no item 1.1, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 017.314/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Bispo de Santana (XXX.835.155-XX); Eliana da Silva Freitas (XXX.648.195-XX); Getúlio Seara do Bomfim (XXX.104.725-XX); José Carlos Cordeiro de Oliveira (XXX.867.065-XX). 1.2. Demais interessados: Arnaldo Oliveira do Livramento (XXX.948.247-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida; 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais a realização de diligência junto ao Ministério da Saúde para que, em relação ao ato de Arnaldo Oliveira do Livramento (XXX.948.247-XX), esclareça o fundamento legal da aposentadoria e, se for o caso, a memória de cálculo dos proventos, além de enviar ao Tribunal a cópia da publicação da concessão e demais documentos que entender pertinentes para o deslinde do processo.